Tribunal: TJSP
Processo: 1006101-21.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Autores que adquiriram aparelho celular, o qual, após cerca de um mês de utilização, apresentou problemas. Recusa no conserto em período de garantia. Alegação de oxidação, em decorrência do contato com líquidos. Perícia judicial que confirmou a oxidação como a causa do

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Autores que adquiriram aparelho celular, o qual, após cerca de um mês de utilização, apresentou problemas. Recusa no conserto em período de garantia. Alegação de oxidação, em decorrência do contato com líquidos. Perícia judicial que confirmou a oxidação como a causa do dano, mas pontuou a existência de inadequação ao clima tropical brasileiro da vedação do leitor biométrico, local em que constatada a falha. Vício do produto configurado, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Autores que optaram pela restituição da quantia paga. Preço pago que deve ser devolvido, após a entrega do aparelho aos fornecedores. Danos morais configurados. Violação à liberdade de escolha do consumidor, assim como à sua integridade psicofísica, pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Não é razoável que, à frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado. Indenização arbitrada em R$3.000,00. Pedidos julgados parcialmente procedentes, com inversão das verbas sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO.